Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726203-85.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL COSTA RODRIGUES EMBARGADO: CEC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SOS INTENSIMED ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP D E S P A C H O DANIEL COSTA RODRIGUES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 27573135. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator